Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708257-40.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: LUCAS ALMEIDA MARTINS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de EIfNu – Embargos Infringentes e de Nulidade, autuados em meio eletrônico sob o no 0708257-40.2019.8.07.0000, os quais se referem aos autos físicos de no 2019.00.2.003042-6, que foram julgados por esta Câmara Criminal, sob minha relatoria, em 30/09/2019 (ID 27270578 - Pág. 45/58). Nada a prover quanto à decisão acostada sob o ID 30882473 - Pág. 3/5, pois, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que foi juntado à execução no 0001832-27.2018.8.07.0015 o ofício no 123256/2021-CPPE, comunicando o teor da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial interposto por Lucas de Almeida Martins (mov. 154.1). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator